Tribunal: TJDFT
Processo: 0705918-57.2023.8.07.0004
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.:0705918-57.2023.8.07.0004 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CONDOMINIO FLEX GAMA, CONDOMINIO FLEX GAMA APELADO: CRISTIAN XIMENES ROCHA D E C I S Ã O Com amparo no artigo 998 do Código de Processo Civil e 87, inciso VIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, recebo o requerimento de ID 70621265 como pedido de desistência do recurso, homologando-o, a fim de que produza seus jurídicos e legais efeitos. Publique-se. Operada a preclusão e realizadas as providências de praxe, arquivem-se. Brasília/DF, 11 de abril de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator